Tribunal: TJMT
Processo: 0045402-68.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045402-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGO ROSA OTAHARA DE CAMPOS - CPF: 024.525.621-06 (VÍTIMA), LEIDILANE HELENA DA COSTA - CPF: 023.486.041-32 (VÍTIMA), AUTO POSTO ATACADAO LTDA - CNPJ: 08.055.617/0001-16 (VÍTIMA), WELLYTON DE SOUZA TEODORO - CPF: 060.143.711-09 (APELANTE), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS –
ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA – INVIABILIDADE – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO AGENTE QUANTO À PROCEDÊNCIA ILÍCITA DA MOTOCICLETA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA DO TIPO – ROUBO – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA –
IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE INFLUIU DE FORMA DECISIVA NA CONSUMAÇÃO DO ILÍCITO – DIVISÃO DE TAREFAS – COAUTORIA DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita da motocicleta por ele conduzida, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), mostrando-se inviável a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo.

Não há falar em participação de menor importância, quando comprovado que o delito foi planejado e praticado mediante a divisão de tarefas, cabendo ao agente a função de intimidar das vítimas e conduzir o veículo de fuga, condutas
determinantes para o sucesso da empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Wellyton de Souza Teodoro
e
André Mayer Lessa da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 45402-68.2018.8.11.0042 – Código 554874, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), imputando ao primeiro também o delito de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Inconformada, a defesa do acusado André insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, já que a sua conduta pouco influiu no resultado do crime, prequestionando os artigos pertinentes (Id. 72569474 e Id. 72569475).

O acusado Wellyton, por sua vez, pleiteou a sua absolvição quanto ao crime de receptação dolosa, sustentando que não tinha ciência da origem ilícita da motocicleta utilizada na prática do roubo. Subsidiariamente, postulou a desclassificação da conduta para a forma culposa do tipo. Por fim, prequestionou o art. 1o, inciso III e art. 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal e art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal (Id.

72569495).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo desprovimento dos pedidos recursais (Id. 72569479 e Id. 72569497).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos interpostos
(Id. 74414965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 6 de dezembro de 2018, por volta das 16 horas, no posto de gasolina situado na avenida Fernando Correa da Costa, n. 7.975, bairro Coxipó, na cidade de Cuiabá/MT, os acusados
Wellyton de Souza Teodoro
e
André Mayer Lessa da Silva
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram para si um aparelho celular
Samsung
A7, de cor preta, de propriedade de Leidilane Helena da Costa; um aparelho celular

Samsung Galaxy
7A, de cor preta e uma aliança de ouro, pertencentes à vítima Diogo Rosa Otahara; e o valor de R$ 602,00 (seiscentos e dois reais) em espécie, que estava no caixa do referido estabelecimento comercial.

A peça acusatória narra ainda que, na mesma data, o acusado
Wellyton de Souza Teodoro
conduzia e ocultava a motocicleta Honda/Fan 125C, cor preta, sem placa, utilizada na prática do delito anterior, objeto que sabia ser produto de crime.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) No dia 06/12/2018, por volta de 16h00min, em um posto de gasolina, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, n. 7.975, bairro Coxipó, nesta Capital, os denunciados WELLYTON e ANDRÉ, agindo em concurso de pessoas, com prévio ajuste de vontades, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, “alguns aparelhos celulares; 01 (uma) aliança e R$ 602,00 (seiscentos e dois reais) em espécie”, de propriedade das vítimas Leidilane Helena da Costa, Diogo Rosa Otahara de Campos e do referido estabelecimento comercial.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, a vítima Leidilane, gerente do citado posto de gasolina, estava atendendo a vítima Diogo, cliente do estabelecimento, momento em que chegaram os denunciados WELLYTON e ANDRÉ em uma motocicleta preta, sem placa, e, em seguida, após descer da moto, o denunciado ANDRÉ, com emprego de arma de fogo, anunciou o roubo, determinando que as vítimas deitassem no chão.

Ato contínuo, as vítimas e outro cliente que estava no local, deitaram-se no chão, oportunidade em que o denunciado WELLYTON se deslocou até o caixa do aludido posto, subtraindo o valor de R$ 602,00 (seiscentos e dois reais) em espécie.

Na sequência, os denunciados ANDRÉ e WELLYTON subtraíram os demais objetos das vítimas e fugiram do local, tomando rumo ignorado. A guarnição da VTR 0501 foi informada, via CIOSP, acerca dos fatos, momento em que se deslocou até o local, onde os policiais militares conversaram com um dos clientes que estava no local, o qual informou que seu aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone, que havia sido subtraído, estava com sinal de rastreio na Rua D, n. 175, Distrito Industriário, nesta Capital.

Dessa forma, uma guarnição da polícia militar se dirigiu até o endereço indicado pelo rastreio do referido aparelho, ocasião em que, após autorização da proprietária do imóvel, adentraram a residência, localizando os denunciados WELLYTON e ANDRÉ, os quais confessaram a prática do crime e entregaram a arma de fogo utilizada, bem como os objetos subtraídos.

Na citada residência, os policiais militares encontraram a motocicleta Honda/Fan 125C, cor preta, sem placa, utilizada na prática do delito. Ao realizaram a checagem da aludida motocicleta, através do chassi, foi constatado que ela era produto de roubo/furto, ocorrido no dia 01/06/2018, contra a vítima Luiz Mariano dos Santos, conforme B.O. 2018.177689 (IP-fl. 29).

Os denunciados ANDRÉ e WELLYTON foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia, oportunidade em que, perante autoridade policial, confessaram a prática do crime de roubo. Além disso, o denunciado WELLYTON afirmou que a motocicleta, produto de crime, era de sua propriedade (IP-fls. 17/19 e 22/24).

As vítimas Leidilane e Diogo compareceram à Delegacia de Polícia e reconheceram os denunciados WELLYTON e ANDRÉ como autores do delito (IP-fls. 11 e 15)
” (Id. 72567495).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), e a Wellynton foi atribuído também o delito de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), razão pela qual foi imposta a
Wellyton de Souza Teodoro
a pena privativa de liberdade de
9 anos
de reclusão
, a ser cumprida no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
2
5 dias-multa
, no valor unitário mínimo; enquanto ao acusado
André Mayer Lessa da Silva
foi imposta a reprimenda de
8 anos e 4
meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de
15
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa do acusado Wellynton interpôs o presente recurso, sustentando que não há nos autos provas contundentes que demonstrem que ele conhecia a origem ilícita da motocicleta, o que torna imperativa a sua absolvição quanto ao crime de receptação dolosa, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, na fase inquisitiva, o acusado Wellynton afirmou que adquiriu a motocicleta em questão dois meses antes da sua prisão, de um tio chamado Elson, que havia falecido, senão veja-se:

“
(...) QUE, o interrogando esclarece que a motocicleta apreendida lhe pertence e se não lhe falha a memória, há dois meses atrás comprou a moto da pessoa de Elson, seu tio de consideração, falecido no município de Cáceres/MT; QUE, o interrogando não tinha conhecimento que a motocicleta era fruto de roubo ou furto, somente nesta delegacia ficou sabendo que ela era roubada (...)
” (Id. 72567498, p. 5).

Em juízo, o acusado relatou que a motocicleta havia sido adquirida quatro meses antes da prisão, de um amigo cujo nome não foi revelado, destacando, por fim, que não sabia da sua origem ilícita, conforme se depreende do trecho a seguir degravado:

“
(...)
Magistrada:
E essa moto?

Acusado:
Essa moto tinha uns quatro meses que eu já tinha ela.

Magistrada:
Segundo consta, ela não tinha placas.

Acusado:
Eu comprei ela de um amigo meu. Que tinha comprado de um rapaz. E depois de um tempo ele foi lá e tinha dado queixa de roubo nela.

Magistrada:
Segundo consta, foi constatado que ela era produto de roubo/furto ocorrido em 1o de junho.

Acusado:
Isso. Eu fiquei sabendo disso na hora que os policiais pegou nós, né. Na incidência. Fiquei sabendo nessa hora que ela era produto de furto, né. Eu até usava e não sabia que ela era roubada (...)
” (relatório de mídia de Id. 72569499).

O corréu André nada acrescentou sobre o crime de receptação, aduzindo apenas que a motocicleta pertencia ao apelante Wellynton (relatório de mídia de Id. 72569499).

O policial Militar
João Batista Conceição
afirmou em juízo que foram acionados para verificar a ocorrência do roubo e que foi possível localizar os réus após o rastreamento do celular de uma das vítimas, oportunidade em que foram surpreendidos em posse dos objetos subtraídos e da motocicleta usado no crime, veículo que foi checado e constatado ser produto de crime (relatório de mídia de Id. 72569499).

Apesar da negativa do réu Wellynton quanto ao conhecimento da procedência ilícita do bem, é incontroverso que conduzia e guardava uma motocicleta que supostamente havia sido adquirida, seja do “
tio
” ou do “
amigo
”, sem a placa identificadora e a documentação pertinente, em circunstâncias que permitem concluir que tinha plena ciência de sua origem criminosa.

Importante salientar que, conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, contudo, não é o que ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, segue precedentes deste Tribunal de Justiça:

“(...) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PRIMEIRA PRELIMINAR – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTS. 107, IV E 109, VI, ART. 115, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL – PRELIMINAR ACOLHIDA -

SEGUNDA PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – FUNDADA SUSPEITA – DENÚNCIA REALIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – DOLO EVIDENCIADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, tampouco das provas obtidas em decorrência desta, visto que pode-se observar que a ação de busca e apreensão domiciliar foi marcada pela legitimidade e legalidade, haja vista os milicianos receberem denúncia quanto a localização dos objetos furtados, logrando êxito ao adentrarem a residência.

Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da receptação, não há que se falar em absolvição, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pelo apelante, sem lugar a desclassificação para a receptatio culposa
.
(TJMT – Apelação N.U 0001289-94.2017.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 31.1.2021) – negritei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, “AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA”, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS –

APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO –

DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –

SUFICIÊNCIA

PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM

–

ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA

PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM –

JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA –

PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –

ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO

DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
.
” (TJMT, AP no 80563/2018) (...)” (TJMT – Apelação N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 18.12.2020) – destaquei.

Ademais, demonstrada satisfatoriamente a conduta dolosa perpetrada pelo acusado, não há falar em desclassificação para a forma culposa do tipo, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.

Dessa forma, o acervo probatório colhido durante a instrução criminal, tanto na fase inquisitiva como em juízo, não deixa dúvidas de que o acusado
Wellyton de Souza Teodoro
agiu dolosamente, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida.

Quanto ao acusado
André Mayer Lessa da Silva
, a defesa postulou a incidência da minorante da
participação de menor importância
, uma vez que apenas conduziu a motocicleta usada no crime, conduta que não influiu diretamente na consumação delitiva.

Conforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima “
é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto.
” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3a ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).

Na hipótese, ficou demonstrado que o réu Wellynton convidou o acusado André para juntos praticarem o crime de roubo no posto de gasolina, inexistindo dúvidas de que André participou ativamente do planejamento do crime, ficando combinado entre eles que um seria o condutor do veículo e o outro anunciaria o assalto, com arma em punho.

Assim, André tinha a função precípua de auxiliar o comparsa Wellynton na interceptação das vítimas e na sua intimidação, bem como garantir o êxito da fuga, situação que configura verdadeira divisão de tarefas dirigidas para o mesmo fim ilícito e, consequentemente, afasta a possibilidade de incidir a causa de diminuição pleiteada.

Sobre o tema, colaciono julgado precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELANTE APENAS ACOMPANHOU REAL EXECUTOR DO ROUBO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E PENA DEVE SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – JULGADOS DO TJMT – APELANTE CONDUZIU VEÍCULO DE APOIO AOS EXECUTORES – ATUAÇÃO DE FORMA EFETIVA, COM PRÉVIO AJUSTE E DIVISÃO DE TAREFAS – ARESTOS DO TJMT – VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DUAS CAUSAS DE AUMENTO, UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS – PENA QUE EXCEDE CASO APLICADO O CONCURSO MATERIAL – REGRA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – RECURSO DESPROVIDO – PENAS CORPORAIS DO APELANTE E CORREU READEQUADAS DE OFÍCIO. [...] “
Nos crimes contra o patrimônio, havendo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, com divisão de tarefas, todos respondem de forma igual, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar de coautoria
” (TJMT, Apelação n. 37945/2016) [...]” (TJMT – Apelação n. 151687/2016, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJE 23.1.2017) – negritei.

Desse modo, embora o apelante André procure diminuir a sua participação na empreitada criminosa, não se mostra plausível aceitar a tese de que a sua contribuição em nada influiu no resultado naturalístico do crime, na medida em que, além de auxiliar no planejamento do delito, deu o apoio indispensável para a conduta praticada pelo comparsa, razão pela qual é inviável a incidência da causa de diminuição descrita no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço
dos apelos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021